Tribunal: TJMT
Processo: 1008877-26.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE MAYARA DEZAN LODI - CNPJ: 20.252.832/0002-93 (RECORRENTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008877-26.2021.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:

DAYANE MAYARA DEZAN LODI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – MAQUININHA DE CARTÃO – RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES DAS TRANSAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE RESTITUIR DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso no qual o Recorrente afirma que em junho/2021 houve uma falha sistêmica em seus serviços, ficando impossibilitada de efetuar os pagamentos de débitos e antecipações, contudo teria promovido a imediata transferência do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta da Recorrida, inexistindo que se falar em restituição de outro valor.

2.
Intimada, a parte Recorrida trouxe aos autos extrato de movimentação bancária dos meses de junho e julho/2021 referente a conta bancária de sua titularidade, administrada pela Recorrente. Nas quais não foi possível constatar o deposito de R$ 15.000,00 alegado (id 128479168 e 128479169).

3.
Considerando que o objeto da lide é contrato bancário, bem como constatada a vulnerabilidade da Recorrida frente à instituição financeira, a relação existente entre as partes é uma relação de consumo, sendo aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

4.
Evidente a falha na prestação do serviço, cabendo a Recorrente cumprir com sua obrigação de restituir os valores indevidamente retidos, de forma simples.

5.

Com relação aos danos morais, incabível. Vale ressaltar que para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo que não foi demonstrado no caso concreto.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a parte Recorrente
STONE PAGAMENTOS S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022